Tribunal: TJSP
Processo: 2130524-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença que condenou o agravado ao reajuste dos proventos da agravante, considerando a Jornada Integral de Trabalho (40 horas semanais), com o pagamento dos atrasados – Decisão que acolheu a impugnação e homologou os cálculos do SPPREV – Insurgência – Agravante que alega que as parcelas pagas via holerite deveriam observar os parâmetros de atualização

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença que condenou o agravado ao reajuste dos proventos da agravante, considerando a Jornada Integral de Trabalho (40 horas semanais), com o pagamento dos atrasados – Decisão que acolheu a impugnação e homologou os cálculos do SPPREV – Insurgência – Agravante que alega que as parcelas pagas via holerite deveriam observar os parâmetros de atualização fixados no título executivo, bem como sofreriam incidência de honorários advocatícios – Alega, ademais, ser incabível o desconto de contribuição previdenciária no período em que foi isenta do pagamento – Provimento - O valor parcial pago pela agravada via holerite decorre da condenação e, como tal, se submete aos encargos nela fixados – Honorários fixados sobre o valor da condenação que também contemplam tais pagamentos – Por fim, incabível o desconto sobre contribuição de que o agravante foi isento entre outubro de 2017 e agosto de 2020 – Decisão reformada para declarar a rejeição da impugnação e homologar o cálculo do exequente – Recurso provido.